Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718194-71.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ELIANE ALVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO PARA PERCENTUAL MÁXIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com efeito, o instrumento da Apelação não é defeituoso, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. De acordo com o art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 3. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não sendo possível enquadrar esse valor como irrisório, conforme dicção legal, sendo descabível o arbitramento de honorários por equidade. 3.1 sendo, possível, entretanto a majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 8o e 8o-A, e 927, ambos do CPC, alegando que o acórdão impugnado teria deixado de aplicar critério objetivo estabelecido no Estatuto Processual vigente ao fixar os honorários advocatícios, não tendo observado os valores constantes da tabela da OAB para a fixação equitativa dos honorários em causa de pequeno valor. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ, acrescentando que devem ser observadas as decisões proferidas em recursos repetitivos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §§ 8o e 8o-A, e 927, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora afastou a possibilidade de fixação dos honorários com base na apreciação equitativa sob o fundamento de não ser possível enquadrar o valor da causa como irrisório. Assim, infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pela parte recorrida, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017